Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708946-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: AGILIO ELIAS FLOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 3o do Decreto no 27.365/2006, a faixa de domínio das rodovias do sistema rodoviário do Distrito Federal constitui área non aedificandi. 2. O art. 133 do Código de Edificações do Distrito Federal autoriza a demolição de obra em área pública que não possa ser regularizada. 3. No caso, não há dúvida de que a construção foi erigida em faixa de domínio. Os atos administrativos submetidos ao controle de legalidade foram praticados por agente competente, observando a forma, motivação e finalidades consentâneas com o ordenamento jurídico, o que os torna imunes à intervenção judicial. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, incisos I, IV e V, c/c 371, ambos do CPC, alegando, em suma, deficiência na prestação jurisdicional a respeito da análise das provas colacionadas aos autos, notadamente acerca da suposta comprovação de não ter havido invasão da faixa de domínio a ensejar a demolição. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, c/c 371, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque “segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). A duas, porque a controvérsia foi dirimida com base na análise de legislação local, quais sejam, Código de Edificações do Distrito Federal e o Decreto 27.365/2006, e “não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na Súmula 280, do STF, por analogia” (AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do p ermissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.994.736/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017